Tribunal: TJSP
Processo: 1013622-20.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Juros pré-fixados – Legalidade da utilização da Tabela Price, eis que não implica prática de anatocismo - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário – Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Descabimento – Hipótese em que a documentação apresentada pelo autor não demonstrou que os juros eram flagrantemente superiores à taxa média de mercado – Contratação expressa de CET a legitimar a cobrança dos juros tal qual ajustado - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças – Cabimento em parte – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem ao passo que o registro do contrato foi demonstrado por meio do documento do veículo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1013622-20.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante CARLOS VITOR LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
Voto no 27.740
Apelação Cível no 1013622-20.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco - 8a Vara Cível
Apelante: Carlos Vitor Leite
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Wilson Lima da Silva
CERCEAMENTO DE DEFESA - Hipótese em que a causa
já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito,
não se admitindo a produção de provas inúteis ou
meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente -
PRELIMINAR AFASTADA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas
instituições
financeiras
-
A
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no
artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato
firmado após a edição da referida medida provisória,
contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros
capitalizados - Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Juros
pré-fixados Legalidade da utilização da Tabela Price, eis
que não implica prática de anatocismo - RECURSO NÃO
PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Cédula de crédito bancário Alegação de abusividade dos
juros cobrados pela instituição financeira Descabimento
Hipótese em que a documentação apresentada pelo autor
não demonstrou que os juros eram flagrantemente
superiores à taxa média de mercado Contratação expressa
de CET a legitimar a cobrança dos juros tal qual ajustado -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de tarifa de cadastro
Autor que pretende o
reconhecimento
da
abusividade
da
cobrança

Descabimento É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira Orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso especial submetido à sistemática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS)
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA
PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia Autor
que pretende o reconhecimento da abusividade das
cobranças Cabimento em parte É lícita a cobrança pela
avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato,
desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em
que não restou demonstrada a prestação do serviço de
avaliação do bem ao passo que o registro do contrato foi
demonstrado por meio do documento do veículo

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de revisão de
cláusula contratual”, proposta por CARLOS VITOR LEITE contra AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgou improcedentes
os pedidos, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados R$ 800,00, observada a
concessão da justiça gratuita (fls. 79/80).
Recorre o autor. Alega a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois não foi permitida a produção de provas. No mérito, sustenta
que é indevida a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado pelo
réu, devendo este ser substituído pelo método de GAUSS. Assevera ser
abusiva a cobrança de juros capitalizados, eis que não há pactuação
expressa neste sentido. Afirma que a taxa de juros remuneratórios do
contrato supera a média de mercado, devendo-se reconhecer a abusividade
e reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado. Sustenta a
abusividade das tarifas previstas em contrato (cadastro e avaliação de bem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
Requer a reforma do julgado para que os pedidos sejam julgados
procedentes (fls. 84/95).
Recurso recebido e contrariado (fls. 99/121).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de revisão de cláusula
contratual”, decorrente de cobranças abusivas em contrato de financiamento
de veículo, firmado entre as partes em 13.11.2018 (fls. 21/22).
Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou
na relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do
equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social
do contrato (art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt
servanda”. Legítimo o exame da legalidade das cláusulas
contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade
do consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em
si mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força
vinculante do negócio firmado não desautorizam a revisão
contratual na forma em que pleiteada" (Apelação no
0083881-94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo,
11a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo
nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre
as partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão
de cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado
esteja eivado de ilegalidades.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta parcial provimento.
De saída, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
Quanto ao sistema de amortização utilizado (Tabela
Price), não se vislumbra configuração de anatocismo, uma vez que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
constitui em método consagrado de financiamento ou empréstimo, com
pagamento em prestações periódicas e fixas, em que os juros são
imputados com prioridade sobre a amortização do capital, invertendo-se
essa equação ao longo do contrato.
Nesse passo, nas primeiras parcelas, o pagamento dos
juros supera o pagamento do capital e, nas últimas, o que ocorre é
exatamente o contrário. Na lição de Carlos Pinto Del Mar:
"O sistema Tabela Price consiste em um plano
de amortização de uma dívida em prestações periódicas,
iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação,
ou pagamento, é composto por duas sub parcelas
distintas, uma dos juros e outra de amortização do capital.
A característica básica desse sistema é a de ter
prestações constantes. Considerando que os juros
incidem sobre o saldo devedor, no início da série de
pagamentos a subparcela de juros é maior, decrescendo
com o avanço e ocorrendo o inverso com a subparcela de
amortização, que inicia menor e vai aumentando ao longo
do tempo ... No sistema Price, os juros são pagos ao
longo do período, antes da periodicidade mínima de
capitalização estabelecida pela Lei de Usura (12 meses).
Nada de ilegal, porquanto não é vedado o recebimento
dos juros antes dos 12 meses. Pelo contrário, no caso
dos contratos de vendas ou construção de habitações
para pagamento a prazo ou de empréstimo para a
aquisição ou construção de habitações, o próprio art. 6o,
c, da Lei n. 4.380/64 como também o art. 1 o, II, da Lei n.
4.864/65 determinam que a parte financiada deve ser
paga
em
prestações
mensais
compreendendo
amortização e juros, o que vale dizer que os juros são
pagos ao longo do período (mensalmente), antes da
periodicidade mínima estabelecida pela lei para a
capitalização (anualmente). Assim, o recebimento de
juros ao longo do período ... não implica e nem é
denominado capitalização, para o Direito, não se
pressupõe capitalização mensal" (Aspectos Jurídicos da
Tabela Price, Carlos pinto Del Mar, Jurídica Brasileira,
2001, 1a ed., p. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
Desta maneira, sob este aspecto, a aplicação da Tabela
Price como método de amortização não implica prática de anatocismo,
sendo certo que não restou comprovado que o banco réu cobrou taxa de
juros diversa daquela prevista no contrato.
No mais, com relação à taxa de juros cobrada pela
instituição financeira, não há ilegalidade alguma a ser declarada.
Com efeito, a Medida Provisória no 1.963-17, de
30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001,
dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a praticar o
anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
Mesmo que não se aplicasse a referida medida
provisória, a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de
juros capitalizados para a modalidade de contrato tratada nos autos:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação".
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim
pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada" (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Na hipótese, a taxa de juros anual (15,53%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (1,21%), o que é suficiente para autorizar
cobrança de juros capitalizados (fl. 21 item F).
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida
a
cobrança
de
juros
capitalizados
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
periodicidade
mensal
desde
que
expressamente
pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp
250.069/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).
Ademais, ressalte-se que o simples fato de a taxa de
juros cobrada pelo réu ser superior à média de mercado não implica
automática abusividade, como faz crer o autor.
Com efeito, a abusividade só pode ser declarada caso a
taxa de juros destoe de modo substancial da média do mercado, fato este
que deve ser comprovado pela autora, à luz do artigo 373, I, do CPC.
Nesse sentido:
"Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos, assim entendidos aqueles que discrepem
significativamente da média de mercado" (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).
"A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado" (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).
Outrossim, não há que se falar que a taxa de juros
cobrada é diversa da pactuada, eis que há previsão expressa em contrato
da incidência de CET Custo Efetivo Total de 21,03% ao mês.
Demais disto, em consulta ao site do Banco Central,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
verifica-se que os percentuais acordados estão dentro da taxa média de
mercado para a modalidade do contrato em análise em dezembro de 2012,
mês próximo à da celebração da avença.
Assim, não há que se falar em abusividade.
No tocante às cobranças realizadas a título de
“avaliação de bens”, cumpre observar o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP,
submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Com efeito, relativamente a tais cobranças, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela
revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso, há nos autos prova da efetiva prestação desse
serviço, conforme se verifica no documento do veículo, anexado à Inicial
pelo próprio autor (fls. 19), razão por que não á que se cogitar de sua
abusividade (R$ 249,81).
De outro lado, razão assiste ao autor quanto à cobrança
a título de “avaliação de bens” (fls. 450,00).
É que, como visto, a licitude da cobrança de tal encargo
está condicionada à efetiva prestação do serviço, o que não se vislumbra na
hipótese em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
Realmente, não há nos autos um documento sequer
capaz de demonstrar a efetiva avaliação do veículo dado em garantia à
instituição financeira, razão pela qual se impõe o afastamento de tal
cobrança, no valor de R$ 450,00.
Quanto à tarifa de cadastro (R$730,00
fls. 21), é
regular sua cobrança, tendo em vista o disposto no artigo 1o da Resolução
no 3.518/2007 do Banco Central, que disciplina a cobrança de tarifas por
parte das instituições financeiras, que permanecem autorizadas pela
Resolução CMN no 3.919, de 25/11/2010.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento ao julgar os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
(...)
Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013,
grifo nosso).
Portanto, na hipótese, não é abusiva a cláusula que
estipula a cobrança de tarifa de cadastro.
Portanto, condeno a ré à restituição da quantia paga
pelo autor a título de avaliação de bem (R$ 450,00), sob a forma simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1013622-20.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.740
por não demonstrada a má-fé do banco ao proceder à cobrança, acrescidas
de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês,
desde a data da citação, permitida a compensação com valores
eventualmente ainda devidos pelo autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar,
dou parcial provimento ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator